Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-92.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008030-92.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DAMASCENO DE AYRES - CPF: 604.401.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 982.524.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo.

Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1008030-92.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente para processar e julgar a ação que versa sobre partilha de bens,
ao argumento de que compete ao juízo da Vara Especializada em família e sucessão a competência da matéria.

Em sua manifestação, o
Juízo Suscitado
esclarece que declinou da competência para processar e julgar a ação nº 1015688-15.2019.8.11.0041, em razão da recente alteração promovida na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) pela Lei n. 13.894/2019.

Esclarece que o
artigo 14-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), acrescentado pela Lei n. 13.894/19, é taxativo ao prever que este Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para apreciar as pretensões relacionadas à partilha de bens, como na espécie.

Adiciona que recentemente este Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica para processar e julgar demandas que envolvem partilha de bens (Conflito de Competência n. 1001906-30.2020.8.11.0000, julgado em 07/05/2020, Relator João Ferreira Filho).

Assim, entende pela competência da vara de família e sucessões da comarca de Cuiabá para processar e julgar a lide (ID 88837484, p. 2).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito de competência, excluindo tão somente da competência da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá a pretensão relacionada à partilha de bens, a qual deve ser extinta, sem julgamento do mérito (ID 88970993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1008030-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, Regulamentação de visitas (Proc. nº 1015688-15.2019), proposta FRANCISCO DAMASCENO DE AYRES em face de SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA, em razão das decisões prolatadas por ambos os juízos, de declínio de competência para analisar o pedido relativo à partilha de bens.

Pois bem. Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, contudo, embora haja concessão de medidas protetivas à requerida em trâmite no juízo suscitante da Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, verifica-se que a ação em discussão versa também sobre pedido de partilha de bens, pretensão excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do § 1º, do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei nº 13.894/2019).

Tal circunstância teria motivado o declínio de competência
do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

para
a
5ª Vara Especializada em Família e Sucessões para o processo e julgamento da ação
.

Desta feita, a pretensão relacionada à partilha de bens deverá ser processada junto à 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ao passo que os demais pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável, deverão ser processados e julgados no Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão da existência de medidas protetivas entre as mesmas partes (Autos nº 1014023-61.2019).

Com efeito, a competência para processar e julgar o feito de nº
1015688-15.2019.8.11.0041
, objeto do presente conflito, é do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO MBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO MBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito de nº 1015688-15.2019.8.11.0041,
com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens,
que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021